Tribunal: TJES
Processo: 5001812-81.2025.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001812-81.2025.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA DE NADAI
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5001812-81.2025.8.08.0045

Recorrente: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Recorrida: LUZIA DE NADAI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. BLOQUEIO DE CONTA E RETENÇÃO DE SALDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA IRREGULAR ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL LIMINAR. ASTREINTES MANTIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, a parte recorrida suscita preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o recorrente apenas repetiu a contestação. No entanto, verifico que as razões recursais combatem, ainda que de forma genérica, os principais pontos da sentença (danos morais e
astreintes
), razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido.

3. Quanto ao mérito, restou incontroverso nos autos que o bloqueio de conta da parte autora sob alegação genérica de "segurança" (cláusula 7 - FCO Buyer), sem a demonstração de fraude concreta ou prévia notificação detalhada ao consumidor, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço.

4 - A recorrente postula a redução da multa de R$ 9.000,00 (nove mil reais), alegando excesso. Todavia, a retenção de saldo por tempo prolongado, somada ao descumprimento de ordem judicial de transferência, justifica a manutenção da multa cominatória (
astreintes
). Outrossim, tal montante não me parece desarrazoado ou desproporcional.

5 – Em relação aos alegados prejuízos extrapatrimoniais, a retenção injustificada de saldo bancário não constitui mero aborrecimento, especialmente considerando que a autora viu-se privada de seus recursos e teve que despender tempo útil (teoria do desvio produtivo) em tentativas frustradas de solução administrativa. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença é adequado e proporcional, devendo ser mantido.

6 – R
ecurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)